Tribunal: TJPA
Processo: 0823482-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823482-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: KL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ALÍQUOTA INTERNA ZERO. BLOQUEIO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA que, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada nº 0810618-46.2025.8.14.0028, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 032023510000442-9, no valor de R$ 288.609,36, e determinar a abstenção de bloqueio da inscrição estadual da empresa KL Distribuição de Alimentos e Serviços Ltda. O agravante sustenta a regularidade do lançamento, a presunção de legitimidade do auto de infração e a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, requerendo a reforma da decisão.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade de crédito tributário formalizado em auto de infração e a impedir o bloqueio da inscrição estadual da contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle exercido em sede de agravo de instrumento limita-se à verificação da presença dos requisitos da tutela de urgência, não se admitindo cognição exauriente sobre o mérito tributário.

A controvérsia acerca da exigibilidade do ICMS envolve alegações de vícios procedimentais e discussão sobre a incidência do tributo em operações submetidas ao regime de substituição tributária e à alíquota interna zero, nos termos do Decreto Estadual nº 4.676/2001 (Regulamento do ICMS/PA), o que demanda instrução probatória no processo principal.

A documentação apresentada indica, em juízo de probabilidade, que as mercadorias comercializadas estão sujeitas ao regime de substituição tributária e à alíquota zero por integrarem a cesta básica, circunstância que, em tese, afasta novo recolhimento do imposto nas etapas subsequentes, sob pena de bis in idem e afronta à não cumulatividade.

O bloqueio da inscrição estadual inviabiliza a emissão de documentos fiscais e o regular exercício da atividade empresarial, configurando perigo de dano concreto, atual e de difícil reparação.

O montante do crédito tributário exigido compromete o fluxo de caixa da empresa e evidencia risco à continuidade das atividades, reforçando o periculum in mora.

A suspensão da exigibilidade do crédito é medida reversível, pois não extingue o débito nem impede sua futura cobrança, caso a ação principal seja julgada improcedente.

Não se verifica ilegalidade manifesta, teratologia ou descompasso evidente na decisão agravada, impondo-se a manutenção da tutela deferida na origem.

III.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A discussão sobre a incidência de ICMS em operações submetidas ao regime de substituição tributária e à alíquota interna zero configura controvérsia apta a justificar, em juízo de probabilidade, a suspensão provisória do crédito tributário.

O bloqueio da inscrição estadual, quando capaz de inviabilizar o exercício da atividade empresarial, caracteriza perigo de dano suficiente para amparar tutela provisória, desde que presente a reversibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto Estadual nº 4.676/2001 (Regulamento do ICMS do Estado do Pará).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do 2º, à unanimidade, em
CONHECER do RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ-PA
, que na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 0810618-46.2025.8.14.0028
, deferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração n.º 032023510000442-9 e para impedir o bloqueio da inscrição estadual da parte autora, tendo como agravado
KL DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
.

Aduz que a decisão agravada incorre em equívoco ao reconhecer probabilidade do direito da parte autora, uma vez que a materialidade da infração fiscal está devidamente demonstrada, com base em dados oficiais extraídos das notas fiscais eletrônicas (NFC-e e NF-e), Escrituração Fiscal Digital (EFD) e declarações na DIEF, revelando omissão na escrituração de operações de saída com débito de ICMS, entre abril e dezembro de 2022.

Assevera que o lançamento tributário impugnado atendeu todos os requisitos legais, sendo perfeitamente individualizadas as notas omitidas, os valores tributáveis e as diferenças de ICMS, conforme metodologia explicativa anexa ao Auto de Infração. Argumenta que não houve qualquer cerceamento de defesa, já que a empresa foi notificada via Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) e apresentou impugnação tempestiva na via administrativa.

Além disso, o agravante refuta as alegações da empresa agravada quanto à indisponibilidade do sistema da SEFA/PA, por serem genéricas, desconectadas do período fiscalizado e desprovidas de prova robusta. Ressalta que a multa aplicada de 40% está prevista na legislação estadual e é proporcional à infração constatada.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para sustar os efeitos da decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, evitando risco de multiplicação de demandas semelhantes e prejuízo à arrecadação tributária estadual, destacando risco concreto à ordem e à economia públicas. Ao final, postula o total provimento do recurso para restaurar a exigibilidade do Auto de Infração e Notificação Fiscal n.º 032023510000442-9.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que proferi decisão interlocutória indeferindo o efeito suspensivo – Id. 31199231.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento – Id. 31799310.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso – Id. 32067103.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

II – Mérito.

A insurgência recursal não comporta acolhimento. Explico.:

A matéria devolvida a esta instância recursal é estrita: aferir se a decisão que concede tutela de urgência, suspendendo provisoriamente a exigibilidade de crédito tributário formalizado em auto de infração e obstando medidas administrativas restritivas da inscrição estadual, padece de ilegalidade manifesta, teratologia ou inadequação evidente aos requisitos do art. 300 do CPC.

Em tal sede, o que se controla não é o mérito tributário em sua inteireza, mas a legitimidade do juízo de probabilidade e de perigo, com observância da reversibilidade prática da medida, evitando-se que o agravo se converta em via de cognição exauriente prematura.

No caso concreto, o ESTADO DO PARÁ descreve a apuração fiscal como lastreada em cruzamento de dados eletrônicos e em individualização de notas e diferenças de ICMS, defendendo a presunção de legitimidade do lançamento e a regularidade do procedimento, inclusive com referência à notificação e impugnação na via administrativa.

Essa narrativa, entretanto, não tem aptidão, por si só e nesta fase, para infirmar o núcleo justificante da tutela concedida, que reside na necessidade de preservação do resultado útil do processo diante de controvérsia que, segundo os autos, envolve alegações de vícios procedimentais e de inexigibilidade material do imposto em determinadas operações, temas que ordinariamente reclamam apuração mais densa, compatível com a instrução probatória e com o contraditório pleno no processo principal.

Nota-se que a decisão recorrida não declara a nulidade do auto nem exonera definitivamente a contribuinte; limita-se a sustar, temporariamente, os efeitos executivos e restritivos do crédito enquanto se esclarece, no juízo natural, a consistência das alegações.

Extrai-se dos autos que parcela expressiva das mercadorias comercializadas pela parte autora submete-se ao regime de substituição tributária do ICMS, encontrando-se, ademais, contemplada com alíquota interna zero por integrarem a denominada cesta básica, nos termos do Decreto Estadual nº 4.676, de 18 de junho de 2001, que institui o Regulamento do ICMS no Estado do Pará.

Tal enquadramento normativo possui repercussão direta sobre a cadeia de circulação das mercadorias, porquanto, uma vez recolhido o imposto na etapa antecedente, sob o regime de substituição, e estabelecida alíquota zero nas operações internas subsequentes, afasta-se, em tese, a exigência de novo recolhimento nas fases posteriores de comercialização, sob pena de bis in idem e afronta à sistemática própria do tributo não cumulativo.

Nesse contexto, a agravada apresentou perante o juízo
a quo
documentação idônea a respaldar sua alegação, que o estoque existente à época da autuação encontrava-se devidamente escriturado e composto por produtos submetidos ao referido regime jurídico-tributário, circunstância que lhe asseguraria, por força da legislação estadual de regência, o direito ao aproveitamento dos créditos fiscais correspondentes, observados os parâmetros da não cumulatividade e as regras específicas do regulamento. A demonstração contábil e fiscal apresentada indica, ao menos em juízo de probabilidade, que os lançamentos foram efetuados em consonância com a disciplina normativa aplicável, evidenciando controvérsia relevante quanto à própria exigibilidade do crédito tributário constituído.

O
periculum in mora
, por sua vez, revela-se de modo concreto e atual. Explico.:

Caso mantida a exigibilidade imediata do crédito tributário, cuja legalidade se encontra sob questionamento fundamentado, a autora sujeita-se à adoção de medidas administrativas gravosas, notadamente o bloqueio de sua inscrição estadual, providência que, na prática, inviabiliza a emissão de documentos fiscais, a aquisição e circulação de mercadorias e, por conseguinte, o regular exercício da atividade empresarial. A repercussão não se limita ao âmbito interno da sociedade empresária, irradiando efeitos sobre consumidores, fornecedores e empregados, com potencial desestruturação da cadeia econômica na qual se insere.

Some-se a isso o vulto do crédito tributário exigido, no montante de R$ 288.609,36 (duzentos e oitenta e oito mil, seiscentos e nove reais e trinta e seis centavos), cujo desembolso imediato, em contexto de incerteza jurídica relevante, comprometeria sensivelmente o fluxo de caixa e a continuidade das atividades empresariais, configurando risco de dano irreparável ou, ao menos, de difícil reparação.

A conjugação desses fatores — dúvida plausível quanto à legalidade da cobrança e ameaça concreta à própria subsistência operacional da empresa — evidencia a presença do requisito do perigo da demora em sua acepção mais qualificada.

Tal risco, a esta altura, é superior ao dano invocado pelo ente público, na medida em que a suspensão da exigibilidade, como deferida, não extingue o crédito nem impede sua cobrança futura caso a ação principal seja julgada improcedente, evidenciando reversibilidade suficiente do provimento. A ponderação, aqui, não se faz por abstrações, mas pela realidade processual delineada: preserva-se a empresa de medidas potencialmente paralisantes antes do desfecho do mérito, sem suprimir da Fazenda Pública a possibilidade de recomposição integral do crédito se vencedora ao final.

A alegação de risco à economia pública e de efeito multiplicador tampouco se revela bastante para cassar a tutela no caso concreto, porquanto não substitui a exigência de demonstração de erro evidente na subsunção dos requisitos do art. 300 do CPC, nem neutraliza o perigo específico apontado pela parte agravada. Ademais, consta dos autos que o efeito suspensivo recursal já foi indeferido em decisão monocrática, com fundamentação no sentido de que, em cognição sumária, não se vislumbrou probabilidade bastante para revogação da liminar, ressaltando-se o risco de dano à atividade empresarial.

Esse contexto reforça a necessidade de deferência ao juízo prudencial exercido na origem, ausente demonstração de excepcionalidade capaz de autorizar a reforma.

Em conclusão, inexistindo ilegalidade manifesta, teratologia ou descompasso evidente com os requisitos da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão agravada, reservando-se ao processo principal, com instrução adequada, a definição exauriente sobre validade do auto de infração, eventual cerceamento e correta incidência do tributo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER do agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 032023510000442-9 e determinando a abstenção de bloqueio da inscrição estadual da agravada, nos termos em que proferida.

É como voto

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2026